Tribunal: TJSP
Processo: 2085736-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação judicial para autorizar a Câmara Municipal de Itu a suspender repasses ao Instituto de Previdência dos servidores municipais – Tutela antecipada indeferida – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Alocação de recursos que é tarefa primordial dos poderes políticos e não do Judiciário. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085736-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante CÂMARA DE
VEREADORES DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU, é agravado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DE ITU - ITUPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.466
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085736-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu.
AGRAVADO: Instituto de Previdência Municipal dos Servidores de Itu

ITUPREV.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação judicial para
autorizar a Câmara Municipal de Itu a suspender repasses ao
Instituto de Previdência dos servidores municipais Tutela
antecipada indeferida
Não configuração dos requisitos
necessários para concessão da medida Alocação de recursos
que é tarefa primordial dos poderes políticos e não do
Judiciário. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Itu contra decisão interlocutória do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Itu (fls. 29/32), em demanda que
promove em face do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores
de Itu
ITUPREV. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela para que a agravante fosse autorizada a
suspender o repasse mensal de R$ 65.248,18 ao agravado.
A agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese: (a)
repassa mensalmente a quantia de R$ 65.248,18 ao agravado; (b) este
dinheiro é imprescindível para ser utilizado no combate à pandemia
Covid-19; (c) o agravado é superavitário e aplica no mercado de capitais,
de modo que não precisa deste repasse; (d) a Câmara já tomou diversas
providências de redução de gastos, como redução de salários de
vereadores, dentre outros; (e) é fato notório a crise fiscal advinda da crise
econômica e dos gastos necessários para contenção da pandemia; (f)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
diversas medidas, em todos os poderes, em todos os entes federativos,
inclusive por meio judicial, estão sendo tomadas para conter gastos e
direcioná-los ao combate à pandemia; (g) estão presentes os requisitos
para a antecipação dos efeitos da tutela.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
razoável.
No caso, não evidenciada a configuração de tais requisitos.
De saída, é imperioso anotar que não existe sequer alegação de
violação de direito, de lei, ou de dever jurídico, no caso em tela. Existe
obrigação, de resto, de validade não impugnada, de repasse. Também não
se alega impossibilidade superveniente inimputável, ou qualquer outra
excludente de responsabilidade. Diante do que se pode concluir estar-se
diante de pedido sui generis, cura juridicidade é bastante duvidosa.
Com efeito, a agravante pretende que o Judiciário faça alocação
de recursos escassos, recursos esses, por lei, direcionados ao agravado, de
responsabilidade da agravante, e que esta alega que devem ser aplicados
na contenção da pandemia Covid-19.
Trata-se, portanto, de tarefa eminentemente política, a qual não
cabe, em princípio, ao Judiciário, mas justamente aos poderes Legislativo
e Executivo.
De certo, os poderes políticos têm seus próprios meios para agir,
como por exemplo, a promulgação de leis, aptas a solucionar este
impasse. Não pode o Judiciário ser acionado, então, para inovar na ordem
jurídica, ocupando função essencialmente política e típica dos outros
poderes do Estado.
Sob ângulo exclusivamente processual, por sua vez, inviável
seria a concessão da tutela provisória.
Não só porque a questão demandaria formação do contraditório
e, porque, reflexamente, há consequências para verbas alimentares de
caráter previdenciário, mas também porque tudo exigiria comprovação
que, decerto, escapam aos limites do processo: a saúde financeira do
agravado; o montante total de gastos do agravante; as dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
financeiras atuais; o efetivo direcionamento destes recursos ao combate à
pandemia.
Enfim, tudo isso demonstra a inviabilidade processual da tutela
provisória, assim como torna evidente a difícil viabilidade da própria
demanda proposta, beirando a falta de condições da ação, que deverá ser
objeto de análise pelo Juízo originário, sob pena de supressão de
instância.
Não se nega que o combate à pandemia necessita de tantos
quantos forem os recursos econômicos disponíveis. Mas sua alocação,
diante de todas as tarefas estatais, é função primordial dos poderes
políticos. O Judiciário somente pode agir para fazer cessar violação ou
ameaça a direito, o que não ocorre no caso em tela.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator